Tribunal: TJMT
Processo: 1026234-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026234-24.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DRA. JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO
PACIENTE:
JEFFERSON MENDES DA CONCEIÇÃO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar e manter por tempo demasiadamente excessivo a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 1003053-62.2020.8.11.0042, em que denunciado pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 157, §2o, II e III c/c §2o-A, I, c/c art. 14, II e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal.
Após contextualizar os fatos que ensejaram a presente impetração, a impetrante sustenta a ocorrência de excesso de prazo na medida segregatícia imposta ao paciente, que se encontra com a liberdade restrita desde o dia 21/09/2020, sem que a defesa preliminar ou o pleito de revogação da prisão preventiva, protocolados em 06/11/2020, tenham sido apreciados pela autoridade inquinada de coatora; ao que acrescenta, que não há como prever quando será encerrada a instrução criminal do feito correlato, uma vez que não fora designada audiência de instrução e julgamento, a caracterizar o aventado excesso de prazo.
De outro lado, aduz ser inidônea a fundamentação despendida no decreto segregatício, em expressa afronta ao art. 93, inc. IX da CF/88, pois sustenta estar lastreado em argumentos genéricos, desvinculados da hipótese dos autos e que são incapazes de revelar com satisfação o preenchimento dos requisitos da prisão preventiva, dada a carência de indícios suficientes da autoria delitiva atribuída ao paciente, ao que soma a ausência de comprovação do periculum libertatis, uma vez que não há elementos concretos que demonstrem em que a medida a liberdade do beneficiário nesta ordem estaria ofendendo a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal.
Ademais, afirma inexistir contemporaneidade na decisão prisional porque durante toda a fase da investigação policial o paciente permaneceu solto, ou seja, por 16 (dezesseis) meses depois do crime ocorrer [10/05/2019], sem que durante esse interregno tenha havido qualquer notícia de que o paciente causou tumultos à conveniência da instrução criminal, a revelar a desnecessidade a medida extremada.
Nesses termos, e invocando ainda o caráter subsidiário e excepcional da prisão preventiva, maiormente frente à situação emergencial de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, além da conhecida precariedade estrutural das unidades prisionais brasileiras, a qual teria, inclusive, levado o STF a pronunciar o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário; a impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere, e, subsidiariamente, colocado em custódia domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 69965460 ao ID 69965489.
Inicialmente distribuído por sorteio ao Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro, o feito foi redistribuído a este subscritor por força de prevenção gerada pelo julgamento do Habeas Corpus n.o 1020649-88.2020.8.11.0000, da relatoria do MM. Juiz Convocado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, quem me substituía.
Diante da insuficiência de prova pré-constituída, foi determinado à impetrante que emendasse a inicial no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que foi cumprido com a juntada dos documentos de ID 70690465 e ss.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, há de se ter em conta que constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessa premissa, e a par dos argumentos vertidos na exordial do writ, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, a mera a alegação de que o paciente se encontra encarcerado preventivamente por tempo excessivo, isoladamente considerada, não se mostra o bastante para caracterizar a coação ilegal em seu direito de locomoção, mesmo porque, é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o excesso somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (STJ – HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).
Ademais, como é cediço aos operadores do Direito, os prazos processuais previstos na legislação processual penal não são peremptórios nem fatais, e, portanto, admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual devem ser analisados com juízo de razoabilidade a fim de verificar o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.
De outro lado, embora a causídica conteste os indícios de autoria atribuídos ao paciente e que foram elencados no édito segregatício, é cediço que para a decretação da prisão preventiva bastam indícios suficientes de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, de modo que a custódia provisória se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, e o habeas corpus não é o instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, pois essa atividade exige dilação probatória.
E consoante se depreende da prova pré-constituída, a denúncia foi recebida em face do paciente, sendo certo, outrossim, que conforme já assentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) – Grifei.
Não por outro motivo, este e. Sodalício firmou entendimento no sentido de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” [Enunciado Orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].
Ademais, verifico que o magistrado singular decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, notadamente diante da sua aparente contumácia delitiva, visto que, aparentemente, “é recalcitrante em práticas criminosas, inclusive, possui duas guias de execução penal, além de responder crimes de roubo majorado, associação criminosa e furto qualificado, sendo que, se colocado em liberdade, é fator de grande perigo para a sociedade” [ID 70690465].
Desta feita, ao menos nesse momento preliminar, concluo que os argumentos lançados na decisão objurgada se revelam válidos e idôneos, porquanto consonantes com a jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Veja-se:
06. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Além do mais, não se descuida que eventuais condições pessoais abonatórias ostentadas pelo segregado, isoladamente consideradas, não garantem a liberdade provisória almejada (ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da TCCR/TJMT), valendo acrescentar, de outro lado, que a teor do art. 282, §6o, do diploma processual penal, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe a insuficiência das cautelares menos severas.
De outra banda, também não encontro motivos para conceder liminarmente a ordem à conta da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19); pois, embora frente à atual situação de emergência de saúde pública, os Tribunais Superiores venham entendendo pela possibilidade de concessão da prisão domiciliar humanitária aos presos submetidos ao regime fechado e o Conselho Nacional de Justiça tenha editado a Recomendação n.o 62/2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional brasileiro, tais circunstâncias não podem ser utilizadas como ‘passe livre’ para impor ao Judiciário a soltura geral de todos os sujeitos encarcerados.
Embora ninguém, em sã consciência, seja a favor do contágio e da morte de presos, eventual substituição da prisão cautelar como medida de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus exige a efetiva comprovação da situação de maior vulnerabilidade do detento, mediante atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, o que ao menos nesse momento perfunctório, não aparenta ser o caso dos autos.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em favor do paciente JEFFERSON MENDES DA CONCEIÇÃO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator